Tribunal: TCU
Processo: 017.551/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10132/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, em relação ao ato do Sr. Eloy Alves dos Santos (peça 3), averigue a regularidade da concessão dos proventos em dois graus hierárquicos superiores ao da atividade, em aparente irregularidade, com repercussão sobre os proventos de pensão, conforme proposto pelo Parquet especializado, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 017.551/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruno da Silva Teixeira (XXX.913.587-XX); Eliane Saucedo dos Santos (XXX.695.731-XX); Galba Lira Silva (XXX.913.837-XX); Gleide Lira Silva Barbosa (XXX.712.817-XX); Janete de Sousa Moutinho (XXX.681.761-XX); Luciane Saucedo dos Santos (XXX.148.911-XX); Marlene de Souza Santos (XXX.718.001-XX); Patricia de Souza dos Anjos (XXX.664.017-XX); Paulo Ferreira da Silva Chermont (XXX.401.637-XX); Sofia Lopes Teixeira (XXX.474.737-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.